Tribunal: TJSP
Processo: 1053062-65.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1053062-65.2019.8.26.0100/50000
Voto no 46123_JV
1/7
Registro: 2021.0000001741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1053062-65.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
LTDA
e
Interessado
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO - ASTCOM, é embargada YVONE VAINI RODRIGUES ALVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1053062-65.2019.8.26.0100/50000
Voto no 46123_JV
2/7
VOTO No: 46123
Embargos de Declaração Cível No 1053062-65.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional LTDA
Interessado: Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Município de São
Paulo - Astcom
Embargado: Yvone Vaini Rodrigues Alvares
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Recurso de índole
integrativa, não substitutiva. Assuntos devidamente tratados no
ven. acórdão embargado inclusive com intuito prequestionador,
demanda omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial, o
que inexiste na espécie modo suficientemente claro e inteligível.
Inadmissível
pretensão
infringente.
Jurisprudência.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos para suprir
omissão supostamente havido no acórdão de fls. 306/312, bem como para fins de
prequestionamento (Súmulas 98/STJ e 282 e 356/STJ).
Alega a embargante que o acórdão foi omisso quanto ao
artigo 30 da lei no 9.656/98.
Manifestou-se a parte contrária (fls. 12/13).
É O RELATÓRIO.
Embargos de declaração, como é de inequívoca ciência,
qualificam-se como recurso integrativo (e não de substituição).
Por isso, exigem que o ato judicial padeça de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1053062-65.2019.8.26.0100/50000
Voto no 46123_JV
3/7
dos vícios do artigo 1022 do CPC, não podendo ser utilizados para obter novo
reexame da causa se a resposta dada estando suficientemente fundamentada pôs
fim à controvérsia, nem mesmo se apontado o fim exclusivo de prequestionamento.
In casu, é certo afirmar que o contido no aresto
combatido é suficiente a dirimir a disputa e restabelecer o equilíbrio social em
relação às partes.
Não há falar-se em omissão.
Constou do v. acórdão:
“Anote-se que a disposição legal tem por escopo
permitir que os dependentes continuem a fazer parte do plano de saúde que
utilizavam, assumindo a prestação no lugar do empregador para que não fiquem
sem assistência médica ou tenha que ingressar em novo plano depois de décadas de
contribuição, com idade que dificulta e encarece a admissão em qualquer outro.
Visto isso, mesmo com a morte do beneficiário titular do plano de saúde (fls. 18) a
autora, sua dependente, tem a faculdade de continuar, no plano durante o período
disposto no §1o do artigo 30 da Lei no9.656/98.
Cumpre salientar que a vedação prevista no § 5o do
artigo 35 da Lei de Plano de Saúde refere-se à transferência de titularidade do
plano médico a terceiros, o que não é o caso dos autos, eis que a apelante, já
integrava o plano de saúde coletivo na condição de dependente. Ademais, o fato de
se tratar de plano coletivo não afasta o direito à continuidade do contrato nos
mesmos moldes anteriores ao falecimento do titular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1053062-65.2019.8.26.0100/50000
Voto no 46123_JV
4/7
Isto, pois, o contrato foi firmado parar beneficiar pessoa
física, sendo que a apelante está vinculada ao plano há anos, sendo pessoa com
idade avançada e com vários problemas de saúde, ofendendo a boa-fé objetiva ser
tratada, agora, como uma nova consumidora que nunca tivesse mantido relação
com a apelante e adimplido suas prestações por anos a fio. Impõe-se, dessa forma,
a permanência da beneficiária no plano, nas mesmas condições contratuais, desde
que assuma o pagamento das mensalidades, qual seja o valor da última prestação
paga excluindo a quota parte do de cujus”.
Da conjugação de todos esses pontos, resta claro que se
veicula mero inconformismo, com escopo infringente do ato judicial, que não se
encaixa nos casos permissivos do uso dos embargos de declaração.
Em outras palavras: a parte embargante objetiva a
adequação do julgado, modificando-o ao entendimento dito como correto, o que é
inadmissível na estrita via dos embargos declaratórios.
A propósito:
“[...] 3. Depreende-se do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
que os embargos de declaração não se prestam ao simples
reexame de questões já analisadas, com o intuito de conferir
meramente efeito modificativo ao recurso. 4. Embargos de
declaração rejeitados” (STJ
4a Turma
EDcl no REsp no
1.733.013/PR
Rel. Min. Luis Felipe Salomão
j. em
29.06.2020 V.U., destaques nossos).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1053062-65.2019.8.26.0100/50000
Voto no 46123_JV
5/7
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
NÃO
VERIFICADAS. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 3.
Embargos de declaração rejeitados” (STJ 3a Turma EDcl no
AgInt no AREsp no 1.169.362/PR
Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva j. em 22.05.2018 V.U., destaques nossos).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS
DO
CPC
DE
2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
RECURSO
DE
CARÁTER
MERAMENTE
INFRINGENTE
E
PROCRASTINATÓRIO,
A
TORNAR
INARREDÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...] 3. É nítido o
caráter meramente modificativo que o embargante, inconformado,
busca com a oposição de embargos de declaração, pretendendo o
reexame de questões já examinadas e decididas - o que torna
forçosa a imposição de multa. Ora, consoante o entendimento
pacificado na doutrina e jurisprudência, 'é incabível, nos
declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre
o qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência,
do resultado final' (RSTJ 30/412). 4. Embargos de declaração
rejeitados com aplicação da multa prevista no §2o do art. 1026 do
Novo Código de Processo Civil” (STJ
4a Turma
EDcl no
AgInt nos EDcl no REsp no 1.535.183/SC Rel. Min. Luis Felipe
Salomão j. em 07.02.2017 V.U., destaques nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1053062-65.2019.8.26.0100/50000
Voto no 46123_JV
6/7
Por isso, exigem que o ato judicial padeça de
qualquer dos vícios do artigo 1022 do CPC, não podendo ser utilizados para
obter novo reexame da causa se a resposta dada estando suficientemente
fundamentada
pôs fim à controvérsia, nem mesmo para o fim de
prequestionamento.
A propósito:
“[...] A obrigatoriedade do prequestionamento da questão a ser
debatida e decidida no STJ é uma exigência do ordenamento
jurídico. Além disso, o artigo 1.025 do CPC exige que o acórdão
reprochado contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade,
o que não é o caso dos autos [...]” (STJ 2a Turma REsp no
1.770.435/SP Rel. Min. Herman Benjamin j. em 08.11.2018
V.U., destaques nossos).
Importa, em verdade, que o ato judicial tenha
analisado o(s) tema(s) tratado(s) pelos artigos legais, sendo despicienda a
mera menção a estes.
Nesse sentido:
“[...] A simples indicação dos dispositivos legais tidos por
violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão
recorrido, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento” (Súmula n. 211/STJ)” (STJ
4a Turma

REsp no 1.714.644/SP Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1053062-65.2019.8.26.0100/50000
Voto no 46123_JV
7/7
em 10.04.2018 V.U., destaques nossos).
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. Para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente violado no especial. Precedentes. Embargos de
divergência recebidos” (STJ
Corte Especial
EREsp no
198.413/AL Rel. Min. César Asfor Rocha j. em 21.11.2001
V.U., destaques nossos).
Tendo esta Egrégia Corte esgotado sua atividade
jurisdicional, cabe à parte embargante interpor os eventuais recursos próprios
destinados aos Tribunais Superiores.
Em suma: face à inexistência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no julgado, os presentes embargos
não merecem acolhimento.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator